Tribunal: STF
Processo: HC 269530
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Margareth Kelly de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que acolheu em parte EDcl no AgRg no AREsp nº 2860953/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
O Superior Tribunal de Justiça alterou o regime inicial para semiaberto, mantendo as circunstâncias judiciais negativas.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, o descabimento do regime prisional semiaberto, tendo em vista que o regime mais gravoso foi fixado com base com base em circunstâncias negativas manifestamente ilegais.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja redimensionada a pena, alterado o regime inicial para o aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos. 
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. OMISSÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA APRECIADA DE OFÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. Precedentes. 3. Na hipótese vertente, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao negar provimento ao referido recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 182/STJ, e concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para alterar para semiaberto o regime inicial de cumprimento de pena, mantidos os demais termos da condenação (eSTJ fls. 1831/1842). 4. Não prospera a alegação defensiva de que, apesar de não ter conhecido do agravo em recurso especial, as teses relativas à dosimetria das penas e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos teriam sido apreciadas na decisão monocrática, superando o óbice da Súmula n. 182/STJ. Ao contrário da questão atinente ao regime inicial de cumprimento de pena, referidas matérias não foram debatidas de ofício na decisão monocrática (e-STJ fls. 1697/1704). 5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 6. Por meio dos aclaratórios, quanto a tais matérias, é nítida, portanto, a pretensão da embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 7. Constatada omissão quanto à matéria apreciada em decorrência da concessão da ordem, de ofício (regime inicial de cumprimento de pena), impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para sanar o vício apontado. 8. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. Inteligência das Súmulas n. 718/STF e 719/STF. 9. Na hipótese dos autos, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (e-STJ fl. 1158), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fls. 1158/1159), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 10. In casu, vislumbrando o excesso no regime inicial imposto pelas instâncias ordinárias (fechado, no caso) — haja vista que, não obstante a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, em decorrência de vetoriais negativas (art. 59, do CP), a pena corporal definitiva não excedeu a 4 anos —, a ordem foi concedida de ofício para alterar para semiaberto o regime inicial para resgate da reprimenda corporal (e-STJ fls. 1703/1704), regime que se revela adequado e proporcional à reprimenda imposta, não merecendo reparos. 11. Embargos de declaração conhecidos parcialmente e, nessa extensão, acolhidos em parte, sem efeitos modificativos”. (e-doc. 18)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao negar provimento ao referido recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 182/STJ, e concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para alterar para semiaberto o regime inicial de cumprimento de pena, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 1831/1842). 
Ora, não prospera a alegação defensiva de que, apesar de não ter conhecido do agravo em recurso especial, as teses relativas à dosimetria das penas e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos teriam sido apreciadas na decisão monocrática, superando o óbice da Súmula n. 182/STJ. Ao contrário da questão atinente ao regime inicial de cumprimento de pena, referidas matérias não foram debatidas de ofício na decisão monocrática (e-STJ fls. 1697/1704).
Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos (agravo em recurso especial não conhecido), a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão/contradição acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
(...)
Desse modo, na espécie, não existem vícios a serem sanados na decisão embargada quanto às teses alusivas à dosimetria das penas e à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. 
Ora, na hipótese vertente, o que se percebe, em relação a tais matérias, é a intenção da embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, por não constar das hipóteses de cabimento delineadas no art. 619, do CPP, se mostra incompatível com o recurso protocolado.
(...)
Por outro lado, verifico que o acórdão embargado, de fato, incorreu em omissão quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista ter a matéria sido apreciada, de ofício, no decisum monocrático. 
Sobre o tema, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que é imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes: HC n. 325.756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 312.264/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 31/5/2016; HC n. 344.395/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016.
Nesse contexto, os enunciados das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal indicam, respectivamente: 
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 
Na hipótese dos autos, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 (quatro) anos (e-STJ fl. 1158), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fls. 1158/1159), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes: AgRg no AREsp 1163912/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 19/2/2018; HC 418.162/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 20/2/2018; AgRg no REsp 1581920/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 06/11/2017.
In casu, vislumbrando o excesso no regime inicial imposto pelas instâncias ordinárias (fechado, no caso) — haja vista que, não obstante a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, em decorrência de vetoriais negativas (art. 59, do CP), a pena corporal definitiva não excedeu a 4 (quatro) anos —, este Relator concedeu a ordem de ofício para alterar para semiaberto o regime inicial para resgate da reprimenda corporal (e-STJ fls. 1703/1704), regime que se revela adequado e proporcional à reprimenda imposta, não merecendo reparos.
(...)
Com essas considerações, conheço parcialmente dos embargos de declaração para, nessa extensão, acolhê-los em parte, para sanar a omissão apontada em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, sem efeitos modificativos”. (e-doc. 18, p. 13-18, grifei) 

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Quanto ao regime inicial, o Superior Tribunal de Justiça concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para alterar para semiaberto o regime inicial de cumprimento de pena, mantidos os demais termos da condenação. 
Logo, o STJ, ao fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nas circunstâncias judiciais negativas já reconhecidas pelas instâncias ordinárias.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023) 

Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente